Tribunal: TJPA
Processo: 0018580-88.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018580-88.2014.8.14.0045

APELANTE: JUNIOR CEZAR DA CONCEICAO MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 13 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1516 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006, art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e art. 8º da Lei 8.072/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) apurar a existência de cerceamento de defesa pela ausência de exame de dependência toxicológica; (iii) analisar a possibilidade de absolvição, desclassificação do tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e aplicação do tráfico privilegiado; e (iv) reavaliar a dosimetria da pena imposta ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca domiciliar realizada sem mandado judicial é válida quando fundada em elementos concretos que indicam a prática de crime no interior da residência, especialmente diante da existência de investigação prévia, interceptações telefônicas e flagrante delito, conforme precedentes do STJ e STF.

4. A não realização do exame de dependência toxicológica não configura nulidade, sendo facultado ao juiz, com base no livre convencimento motivado, avaliar a necessidade do exame.

5. A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) afasta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º), pois evidencia a dedicação do réu à atividade criminosa.

6. A prova dos autos — composta por interceptações telefônicas, apreensões de drogas, armas, munições, e depoimentos policiais prestados em juízo — confirma a materialidade e autoria dos crimes imputados, não havendo elementos que justifiquem a absolvição ou desclassificação da conduta para uso pessoal.

7. A dosimetria da pena foi fixada com base nos critérios do livre convencimento motivado do magistrado, estando devidamente fundamentada, não havendo obrigatoriedade de adoção de frações específicas para vetoriais negativas.

8. O pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em sede de apelação, não deve sequer ser conhecido, por ser inadequado à natureza da via eleita

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando precedida de fundadas razões baseadas em investigação policial e flagrante delito. 2. A ausência de exame de dependência toxicológica não gera nulidade se não comprovada a necessidade da perícia. 3. A condenação por associação para o tráfico afasta a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. 4. A dosimetria da pena pode ser livremente motivada pelo magistrado, não sendo obrigatório o uso de fração fixa por circunstância judicial negativa. 5. O pedido de revogação da prisão preventiva é incabível em apelação criminal, por inadequação da via processual.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 149 e 240; CP, art. 288, parágrafo único; Lei 11.343/2006, arts. 33, §4º, 35 e 40, IV; Lei 8.072/1990, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 172.586/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024; STJ, HC 314.032/PB, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 5.5.2015; STJ, AREsp 2.395.409/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 3.12.2024; TJGO, ApCrim 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017; STJ, AgRg no HC 808.701/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 11.3.2025; TJPA, ApCrim 0001637-82.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Junior Cezar da Conceição Mendes apela de sentença do Juízo da Vara Única de Redenção/PA, que o condenou à pena reclusiva de 13 anos e 2 meses, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1516 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c 40, IV, da Lei 11.343/2006, art. 288, parágrafo único, do CP, e art. 8º da Lei 8.072/1990 (ID 13320287).

Em caráter preliminar, o apelante pugna pela declaração de nulidade das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante busca domiciliar ilegal, o que implicaria na necessidade de relaxamento da prisão. Além disso, alega cerceamento do direito de defesa pela ausência de elaboração do exame de dependência toxicológica.

No mérito, requer reforma da pena basilar incidindo o percentual de 1/6 para vetorial negativada, a absolvição do crime de tráfico ou a sua desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Em caráter eventual, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo, com aplicação de medidas restritivas. Por fim, requer a revogação ou reanálise da prisão nos termos do art. 316 do CPP (ID 13320303).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 13320307), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14515821).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

A esse respeito, destaco que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. sendo assim, o pleito de revogação da custódia preventiva ou de revisão nos termos do art. 316 do CPP sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022).

Assim, o recurso é admissível parcialmente e pressupõe o enfrentamento de
questões preliminares
, por meio da qual o apelante sustenta inicialmente a nulidade das provas que baseiam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante invasão de domicílio, sem consentimento livre do morador para a permissão da entrada dos policiais no local, e ausência de documentação ou filmagem da diligência policial que ocorreu em período noturno, o que culminaria no relaxamento de sua prisão.

Nesse particular, clarifico que antes do ingresso dos policiais na residência, um grupo criminoso, atuante na cidade e região, estava sendo monitorado, inclusive por meio de interceptação telefônica. Tal grupo era suspeito de praticar assaltos à banco, carro forte, prática de tráfico de drogas e homicídio. A equipe policial já tinha a localização de onde eles se encontravam.

Na época, a DRCO que é direcionada a crimes organizados estava na cidade e forneceu apoio à polícia civil. Quando entraram na residência, muitos dos indivíduos que estavam no local saíram correndo e conseguiram empreender fuga, como foi o caso do apelante. Dentro do imóvel, os policiais encontraram uma grande quantidade de drogas e apetrechos para o tráfico, como balança de precisão, além de que a droga estava condicionada como forma apta a comercialização, realidade que justifica a ação policial e afasta qualquer alegação de nulidade.

À vista disso, tenho que estavam presentes as fundadas razões aptas a chancelar a busca domiciliar, vez que a situação fática antecedente “a interceptação telefônica prévia e a fundada suspeita de tráfico de drogas, comprovada por monitoramento policial, justificam o ingresso no domicílio do recorrente, não havendo nulidade a ser reconhecida” (STJ,
RHC n. 172.586/GO
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024; STJ,
AgRg no HC n. 833.057/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025).

Em complemento, destaco que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (
HC n. 169.788/SP
, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 4/3/2024).

Destarte, o quadro fático-probatório demonstra a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, diante da investigação prévia incluindo interceptação telefônica, e com a prisão em flagrante de parte dos membros do grupo criminoso que estava sendo monitorado pela polícia, e apreensão na residência de quantidade expressiva de substância entorpecente, sendo certo que “é possível o ingresso de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local, à luz do artigo 240 do Código de Processo Penal” (
AgRg no HC n. 771.217/SP
,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 24/6/2024), tornando irrelevante o consentimento do apelante para o ingresso dos policiais, não merecendo acolhimento o pleito de relaxamento da prisão pela ausência de nulidade apontada.

Por outro lado, “é prescindível a confecção de
laudo de dependência toxicológica
, sendo facultado ao juiz, com base no livre convencimento motivado e "a partir da análise do acervo probatório e das circunstâncias do crime, avaliar a conveniência e necessidade do ato" (STJ,
HC n. 314.032/PB
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 5/5/2015).

A respeito do assunto, o magistrado assim decidiu:

O acusado aduziu, preliminarmente, ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa, defronte a ausência de deliberação acerca da realização do exame de dependência toxicológica pleiteado na resposta à acusação, argumentando a sua imprescindibilidade ante a sua possível inimputabilidade ou semi-imputabilidade.

Sem razão, no entanto. Em análise ao feito, constato que de fato não houve deliberação sobre o exame de dependência toxicológica requerido pelo membro da Defensoria Pública.

Entretanto, na peça defensiva houve a menção a respeito do mencionado exame de modo genérico e apenas na parte petitória, não havendo fundamentação da imprescindibilidade da perícia para fins de sanar eventual dúvida sobre a integridade mental do acusado.

Além disso, mesmo ciente da omissão judicial, a defesa não impugnou ou pleiteou instauração de incidente de insanidade mental em outro momento processual ou até mesmo em sede de alegações finais, visto que pode ser suscitado em qualquer fase do processo ou do inquérito policial, consoante dispõe o artigo 149 do Código de Processo Penal.

Não obstante, o aludido artigo 149 do CPP, ainda, impõe que para a submissão do acusado ao exame médico é necessário que haja dúvidas acerca do seu estado mental. Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.

Da análise do conjunto probatório, não se constatou razões sólidas a respaldar a necessidade de realização do exame, na medida em que não há informações nos autos de que o réu seria usuário de substâncias entorpecentes e, mesmo se tivesse, a simples menção, sem qualquer comprovação da aludida dependência, tampouco sobre eventual redução ou ausência de ciência da ilicitude da conduta por parte do denunciado, não enseja a obrigatoriedade da perícia médica.

Ademais, durante o interrogatório do acusado não se verificou nenhuma circunstância que apontasse dúvidas quanto à capacidade de autodeterminação, bem como inexiste qualquer evidência de que teria cometido o ilícito em razão de sua dependência do uso de drogas.

Destaca-se, outrossim, que ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. (HC 352.390/DF, rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 1º/8/2016). Em outras palavras, a simples declaração do réu de ser dependente de drogas não obriga o magistrado a determinar a realização do exame toxicológico, cabendo ao julgador aferir a real necessidade de proceder à requisição para a formação de sua convicção em cada caso concreto, dentro de sua discricionariedade regrada (TJPR - 4ª Câmara Criminal - 0014808-06.2021.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR CELSO JAIR MAINARDI - J. 15.09.2022).

Desse modo, inexistindo sequer indícios de que a integridade mental do acusado tenha sido afetada em virtude do uso de substâncias ilícitas, REJEITO a preliminar ventilada (ID 13320287 - Págs. 6/7)
.

Nesse contexto, “a ausência de prejuízo efetivo com a não realização do exame de dependência toxicológica inviabiliza a nulidade do processo, conforme o princípio "
pas de nullité sans grief
" (STJ,
AREsp n. 2.395.409/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024).

À vista dessa premissa, não merece acolhimento a referida preliminar pois em que pese o pedido feito pela defesa, elementos suficientes para embasar a necessidade do exame de dependência toxicológica, inexistindo qualquer comprovação de comprometimento da higidez mental do paciente, o qual, em seu interrogatório judicial, encontrava-se lúcido e eloquente (ID 13320287 - Págs. 20/21).

Por tais razões,
rejeito as preliminares
.

Por outro lado,
in casu
, não há espaço para acolher o pleito absolutório, diante da existência de provas substantivas de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

Na espécie, a
materialidade do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e art. 288, parágrafo único do CP
está comprovada pela apreensão de 4 tabletes de erva seca pesando 04,692 Kg (quatro quilogramas e seiscentos e noventa e dois gramas), e 01 pequeno embrulho, pesando aproximadamente 03,388g (três gramas e trezentos e oitenta e oito miligramas), positivos para substância entorpecente maconha, 02 balanças de precisão, conforme consta no Auto de Apreensão e Apresentação (ID 13320213 - Pág. 2) e Laudo Toxicológico Definitivo n. 128/2015 (ID 13320204 - Pág. 5), e pela prova testemunhal documental.

Por sua vez, a autoria

restou demonstrada pelos depoimentos que demonstram que o réu se associou para o cometimento de tráfico de drogas bem como para outros crimes, como roubos à banco e homicídios, conforme consignado na sentença, em síntese:

ANTONIO GOMES DE MIRANDA NETO, um dos delegados de polícia civil que participou das investigações em conjunto com Divisão de Repressão ao Crime Organizado, narrou:

“Que há cerca de seis meses investiga em conjunto com a Divisão de Repressão ao Crime Organizado-DRCO, a qual tem como órgão subordinado a Divisão de Repressão a Roubo a banco- DRRB, onde buscou investigar a movimentação de quadrilhas de assaltantes e de carros de transporte de valores, na região sul do Estado do Pará, constatando a movimentação de diversas quadrilhas na cidade de Redenção/PA e cidades vizinhas; Que algumas quadrilhas além de atuarem na prática delitiva acima mencionado, também comercializam drogas e armas para tanto praticam crimes de homicídio com o fito de controlar “bocas de fumo” na cidade de Redenção/PA; Que nos meses de abril, maio, junho e julho os crimes de homicídios vinculados ao tráfico de drogas cresceu significativamente, o que ensejou a realização de operações; QUE a SRAP e DRCO-DRRB, passaram a investigar uma quadrilha comandada pelo nacional conhecido por “Pirulito” (Lucas dos Reis Macedo),o qual já foi preso pela Polícia Civil de Redenção, no município de Santa Maria dos Barreiras/PA, pela prática de crime de porte ilegal de arma restrita, tentativa de homicídio, resistência; Que Lucas dos Reis Macedo na companhia de outros suspeitos, os quais portavam armas de grosso calibre fuzil .50 (ponto cinquenta), tentaram assaltar um carro-forte que transportava valores do município de Redenção/PA, para Santana do Araguaia/PA, fato ocorrido em data de 02 de janeiro de 2014: Que no Estado do Maranhão, Lucas dos Reis Macedo assaltou um carro de transporte de valores na cidade de Sitio Novo, fato ocorrido em data de 19 de março de 2014:Que Lucas dos Reis Macedo, comandava a comercialização de drogas na cidade de Redenção/PA, dando ordens de execução; na data 24 de julho de 2014 por volta das 00:30 horas, conseguiram prender os atuados Rone Carlos Conceição Mendes, o qual além de comercializar drogas no interior da residência de sua genitora, na companhia da mesma, a Nacional Fátima dias Mendes, local onde foi aprendida uma balança de precisão, utilizada por Fátima na venda de maconha, praticava execuções na cidade a mando da associação criminosa; Que além de traficante Lucas dos Reis Macedo o “avião” Adriano Trindade de Almeida, que comercializar drogas, crack e maconha, também auxilia “Pirulito” na execução de concorrentes; também trabalha para “Pirulito” de forma associada o traficante conhecido pela alcunha de “Júnior Palito” esposo da traficante Rayane Cardoso da Silva; Que o nacional conhecido por “Gordo “ (Elisomar Vieira Ramos) é o principal responsável pelos crimes de execução do grupo; Que na mesma data de 23 de julho de 2014, por volta das 15:10 horas da tarde, policiais civis de Redenção/PA, juntamente com policiais civis da Divisão de Repressão ao Crime Organizado-DRCO tomaram conhecimento de crime de homicídio e tentativa de homicídio contra Antônio Valdir Guarez e seu filho Antônio Valdir Guarez Junior, tendo o primeiro vindo a óbito no local e o segundo foi levado ao Hospital Regional de Redenção/PA correndo risco de morte; Que logo tomaram conhecimento que os dois tinham sido atingidos por engano, pois o alvo serio o traficante Maxuel pois Maxuel havia matado um avião que trabalhava para ’ Pirulito’; Que os dois foram atingidos pelo fato de um deles, ter efetuado um disparo de arma de fogo no braço de Rone, após Rone disparar contra a primeira vítima Antônio Valdeir Guarez, conforme lesão apresentada no braço do mesmo; Que a equipe tomou ciência do crime e dos executores Rone Carlos Conceição Mendes e Adriano Trindade de Almeida pois portando pistola calibre 380 dispararam contra Antônio, causando o óbito do mesmo; Que o autuando conhecido pela alcunha de “Gordo” (Elisomar Vieira Ramos) e o investigado “Junior" Palito” ficaram fora do imóvel, dando suporte ao crime de homicídio e tentativa de homicídio; Que de posse das informações iniciamos diligências em conjunto com a Polícia Militar no sentido de prender a associação criminosa voltada ao tráfico de drogas e no caso responsável pelo crime de homicídio/execuções que já período noturno localizamos a residência de Lucas vulgo “Pirulito” o qual estava com mandado de prisão, em como se organizando com os suspeitos acima e com o mando de prisão, bem como se organizando com os suspeitos acima e com o nacional conhecido pela alcunha de “Tairone” para assaltar em uma agência bancaria no Sul do Estado do Pará: Que ao se aproximarem do imóvel o qual possui um portão de ferro isolando a casa, os investigados começaram a correr, empreendendo fuga, pulando muros e telhados, resistindo a ordem de prisão efetuada pela guarnição da Polícia Militar e Polícia Civil de Redenção e da DRCO: Que da perseguição, por telhados e muros foi possível efetuar a prisão de Rone Carlos Conceição Mendes Elisomar Vieira Ramos vulgo “gordo” Adriano Trindade de Almeida e Rayane Cardoso, sendo que o suspeito “Junior Palito” pulou vários quintais e conseguiu empreender fuga: Que os suspeitos quebraram telhados e paredes; Que no interior do imóvel permaneceu apenas Lucas “Pirulito”; Que logo em seguida, após o cerco, foi localizado Rone, Elisomar, Rayane e Adriano, os quais tinham resistido a ordem de prisão; Que todos os policiais, após a prisão em flagrante dos assassinos de Antônio Valdir Guarez iniciamos um trabalho de buscas no imóvel localizando uma pistola calibre 380, possivelmente utilizada no crime de homicídio, eis que corrobora com as informações prestados em levantamento; Que além da pistola foram localizadas 31 munições calibre 380; Que foi dado voz de prisão em flagrante aos assassinos, traficantes e associados ao tráfico, bem como questionados acerca de outra arma utilizado no crime e drogas; Que Rayane informou a localização de quatro tabletes de maconha, pesando aproximadamente 4,840 Kg e uma balança de precisão no interior do seu imóvel. Localizada nas proximidades do hospital regional; Que em diligência acompanhada pela própria autuada foi apreendida a droga acima mencionada no inteiro do imóvel de Rayane, mais precisamente no fundo do colchão pertence a mesma e ao seu esposo “Júnior Palito”, o qual empreendeu fuga, portando uma arma de fogo; Que em contato com o adolescente G.P.A o sem informou como funcionava a comercialização de drogas , citando nomes de aviões; Que em diligência na residência da mãe de Fátima Mendes, foi localizada uma balança de precisão utilizada para pesar drogas fato corroborado com o depoimento do adolescente Gustavo; Que foi apreendido ainda uma barra de maconha na casa de Adriano, o qual trabalha associado aos traficantes Lucas, Rone, Gordo, Fátima, Júnior Palito, na comercialização de drogas e execução de aviões e viciados; Que todos foram conduzidos a Delegacia de drogas e execução de aviões e viciados; Que todos foram conduzidos a Delegacia de Polícia Civil; Que o grupo é investigado pela prática de outros crimes de homicídios na cidade de Redenção/PA; Que “Pirulito “confessou os crimes de assalto e tráfico de drogas e gerenciador do crime de homicídio” (ID 13320287 - Págs. 11/12)

GUSTAVO PONTES MIRANDA, primo de um dos integrantes do grupo criminoso em que o acusado era membro:

Que veio na cidade de Marabá/PA para passar as férias escolares com sua tia “Deusirene” conhecida como “Maria”, residente na cidade de Redenção/PA; Que “Deusirene” e irã de sua mãe, a Srª Rosenira Firmindo Pontos sendo que seu genitor é Manoel Simão Alves: Que “Deusirene” é prima da mãe de “Roni” (Roni Carlos da Conceição Mendes), a qual chama de tia; Que está na cidade há aproximadamente 20 dias e durante esse período notou uma movimentação estranha na residência de “Deusirene” observando que “Roni”, “Adriano” (Adriano Trindade de Almeida), comercializavam maconha e diversas pessoas, as quais se deslocavam até a residência localizada no bairro Bagaço Grosso, Redenção/PA, para adquirir a droga, preparada a comercializada no quintal, onde também usavam as drogas; Que chegou a presenciar seu primo “Roni” e seu colega “Adriano” cortar e pesar e embalar um pedaço maior de droga em menores quantidades para fazer comércio; que, no dia 23.07.2014, aproximadamente as 15:00hs, chegaram na casa de sua tia os cinco suspeitos, sendo que quem comandava o grupo era o Lucas Dos Reis Macedo, conhecido por “Pirulito”, posto que era o mesmo que realizava ligações para os demais membros da quadrilho e repassando informações de como os mesmos deveriam agir; que os outros integrantes eram Elisomar Vieira Ramos, vulgo “Gordo”
Junior Cezar da Conceição Mendes, vulgo “Júnior Palito”
, Roni e Adriano, os quais estavam utilizando coletes a prova de bala, Que em uma motocicleta HONDA CG TITAN, cor PRETA, estava o “Gordo” e o “Palito”, na outra moto Honda 125, FAN de carenagem preta e tanque vermelho chegaram o “Adriano” e o “Roni” chegou ao local do crime atirou várias vezes na vítima, e que o “Palito” atirou na segunda vítima quando esta reagiu as agressões, Que Gordo e Adriano aguardavam do lado de fora da casa, local do crime, para empreender fuga aos executores (Roni e Palito); que o Gordo vestia camisa amarela do time de futebol Barcelona que Roni usava uma jaqueta com cores semelhantes a camisas rajadas do exército; Que, Adriano vestia camisa verde listrada com mangas compridas, enquanto Palito vestia uma camisa preta, todos usavam coletes balísticos e portavam armas de fogo; que portavam uma pistola e três revólveres Calibre 38 (trinta e oito),que afirmou terem entrado na rua e na casa errada, pois tinham a intenção de matar o MAXUEL, traficante da cidade de Redenção, o qual reside nas proximidades das vítimas, razão pela qual os suspeitos acabaram matando outras pessoas equivocadamente; Que voltaria a procurar MAXUEl no final da tarde; Que Roni afirmou na presença do informante que ao adentrar o imóvel (ID 13320287 - Pág. 13)

A testemunha, Weberson José Pereira da Luz, Investigador de Polícia Civil, declarou em solo policial:

“No dia de hoje, 24 de julho de 2014, o declarante participou de uma operação policial presidida pelo Delegado Antônio Gomes de Miranda Neto, em parceria com a Divisão de Repressão ao Crime Organizado DRCO e com a Polícia Militar no sentido de prender a associação criminosa voltada ao tráfico de drogas e no caso, responsável pelo crime de homicídio, execuções que teria acontecido no dia anterior; que a operação começou pelo período da noite e que localizaram a residência do Lucas, Vulgo “Pirulito”, sendo que este estava com mandado de prisão; que ao chegarem próximo do local, as pessoas que estavam próximos da casa perceberam a chegada da polícia e empreenderam em fuga pulando muros e telhados, Que tanto os Policiais Civis como os Policiais Militares saíram em perseguição dos mesmos e conseguiram efetuar a prisão das seguintes pessoas: Elisomar Vieira Ramos vulgo “Gordo”, Rone Carlos Conceição Mendes “Zé do Baralho”, Adriano Trindade de Almeida “Adriano Caseteiro” e Rayane Cardoso, só não conseguiram prender o suspeito Júnior Cesar da Conceição Mendes “Júnior Palito” que pulou vários quintais e empreendeu em fuga; que todos os policiais após a prisão em flagrante dos assassinos de Antônio Valdir Guarez iniciaram o trabalho de buscas dentro de casa e conseguiram localizar os seguintes objetos: uma pistola calibre 380, possivelmente a que foi utilizada no crime de homicídio,31 munições intactas calibre 380; Que foi dada voz de prisão em flagrante para aquelas pessoas: Que ainda em diligências dentro do imóvel acompanhada pela Rayane Cardoso, ainda foi aprendido 04 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 4,480 Kg no fundo do colchão que a mesma usa com o seu companheiro “Júnior Palito” o qual empreendeu fuga, portando uma arma de fogo, além de uma balança de precisão, que acordo com informações prestadas pelo Adolescente G.P, disse como funciona a venda de drogas, inclusive dizendo os nomes de quem vende as drogas na rua, Que em diligência a residência da mãe de Fatima Mendes foi encontrada uma balança de precisão para a pesagem da droga , fato este confirmado com o depoimento da Adolescente G., Que ainda conseguiram apreender na casa do Adriano um papelote de maconha, sendo que este trabalha associado aos traficantes Rone “O Gordo”, Fátima, Lucas e Júnior Pirulito na comercialização de drogas e execução de aviões e viciados que logo em seguida todos foram conduzidos a Delegacia de Polícia Civil” (ID 13320287 - Págs. 12/13)

LUCAS DOS REIS MACEDO
descreve as ações por ele perpetradas, como também delata os integrantes do grupo criminoso, dentre eles o réu Júnior. Segue parte de seu depoimento em sede policial em que menciono o acusado:

(...) que sabe que os quatro na data de ontem mataram de forma equivocada ANTONIO SUAREZ e seu filho, pois a intenção era matar MAXUEL, e que saíram GORDO pilotando uma fan preta levando ADRIANO, na outra moto fan vermelha sendo pilotada por ROBI levando JUNIOR PALITO; que os quatro saíram armados um revólver calibre 38 com JUNIOR PALITO, e uma pistola 380 utilizada por ADRIANO; que na ocasião da morte de ANTONIO e filho, RONI foi atingido por uma arma de fogo no braço, quando do tiroteio; que depois do evento ADRIANO ligou para o depoente para saber onde o mesmo estava, no que informou que se encontrava na casa de sua cunhada, onde beberam um pouco de pinga e depois foram para sua casa, onde permaneceram até o momento de sua prisão por volta das 3 horas da manhã e encontrando em seu poder uma pistola da marca Taurus, de número de série KPA6051; que a motivação do plano de morte de MAXUEL é em decorrência de que o mesmo ter mandado matar pessoas próximas como MARINEIDE, assassinada nesse ano (...)” (ID 13320287 - Págs. 13/15)
.

Os policiais que participaram das diligências investigativas afirmaram em juízo o seguinte:

MARCUS VINICIUS ALMEIDA CAMARGO – DELEGADO DE POLÍCIA CIVI: “uma situação que envolveu uma atuação grande da polícia e pegou essa turma por tráfico de drogas; não me recordo da quantidade da droga apreendida; eu estava de plantão; não me recordo direito faz muito tempo”;

ANTONIO GOMES DE MIRANDA NETO – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL: “foi um flagrante de drogas, associação criminosa; havia uns equipamentos de roubo a banco; era um bando comandado por Lucas dos Reis Macedo, vulgo Pirulito, está em presídio federal hoje;
eu lembro do Junior Cesar da Conceição como participante do grupo; foi apreendido umas barras de droga já prensadas na casa dele;
todos trabalhavam como associados a comando do Sr. Lucas”.

WEBERSON JOSE PEREIRA DA LUZ: “uma equipe de Belém, a DRCO, pediu apoio da equipe de Redenção porque estavam investigando um grupo suspeito de assalto a bancos, tráfico de drogas; na época estavam se organizando para fazer um assalto na cidade de Pau D’arco se não me engano; no decorrer das investigações teve um homicídio e o pessoal tinha mais ou menos a localização de onde eles se encontravam; foi na residência; o pessoal saiu correndo, pulando muro; foi encontrada uma arma com Lucas; também realizaram diligências em algumas residência onde foram localizadas drogas;
a droga foi encontrada na casa do Júnior Palito; ele morava com a esposa, a qual foi junto com a equipe na residência e encontraram a droga
(ID 13320287 - Pág. 15 e 13320287 - Pág. 21
)

Além do mais, como prova emprestada, transcrevo o depoimento judicial sob o crivo do contraditório e ampla defesa delegado de polícia,
Antônio Gomes de Miranda Neto, Delegado de Polícia Civil,
nos autos n. 0005668-59.2014.8.14.0045, o qual apresenta detalhes da investigação com a participação do réu, conforme consta na sentença:

“
na realidade formaram um grupo para comandar o tráfico de drogas na Cidade de Redenção e este grupo começou a praticar execuções, vinculadas ao tráfico, dívidas, paralelo a isso, não tem como deixar de falar, pistolagem, assalto a carro forte, tanto no Estado do Pará quando no Estado do Maranhão, porque, essa investigação tomou pé com a Divisão de Repressão ao Crime Organizado, DRCO, em função dessas práticas de roubo a carro forte, em especial um carro forte que foi roubado entre as cidades de Montes Altos e Sítio Novo no Estado do Maranhão. Nós já vínhamos investigando esse grupo, inclusive o Lucas já tinha sido preso em momento anterior duas ou três vezes, é indicado em outros inquéritos por tráfico de drogas na cidade de Redenção, fazendo com que mulas levem drogas de Redenção a Capital Belém, ele continua comandando o tráfico de drogas de Redenção no interior do presídio. O grupo foi formado por meio de familiares e esposas, para dificultar a ação da polícia e é o que eles continuam fazendo ainda, eles distribuem a droga em vários pontos da Cidade de Redenção. Então por isso que ficou constatada toda a associação criminosa, ele não guardava droga na casa dele; que ele guardava droga na casa dos comparsas. A interceptação ficou a cargo da Divisão de Repressão ao Crime Organizado. Inclusive no dia eles foram presos em flagrante por três situações. Eles acabaram de matar duas pessoas. Eles indagavam de forma irônica nos áudios, porque mataram as pessoas erradas. Nós encontramos a mesma veste usada na hora do crime, o armamento e munição com eles logo depois. São três situações o tráfico, o homicídio, são três inquéritos diferentes, e a associação criminosa por roubo a instituições financeiras. Na realidade as prisões aconteceram no mesmo dia, por ocasião das interceptações telefônicas, por que várias prisões em momentos diversos? Nós não éramos uma equipe, nós éramos várias equipes, inclusive do Maranhão também estava na Cidade, da DRCO, da Divisão de Repressão ao Tráfico de Entorpecente e ao Crime Organizado. Então cada equipe foi para um ponto diferente, entendeu, e nós conseguimos constatar a movimentação deles de forma associada para o tráfico de drogas, apreensão de drogas, balanças em vários pontos diferentes. Eles passaram o dia rondando e vários pontos diversos. Os réus? - Os réus. Por isso várias prisões em momentos diferentes, mas no mesmo dia. Não no mesmo local. Na verdade, essa diligência demorou mais de trinta horas. Salvo engano são duas balanças de precisão apreendidas. Foram apreendidas lá. Eles estiveram no local comercializando drogas, inclusive lá tinha droga, mas não conseguimos localizar porque lá é uma área alagada; uma área de difícil acesso e era período noturno.
Nós encontramos o restante da droga na casa do Júnior que empreendeu fuga, são as barras, a quantidade maior; quem nos levou ao local correto da droga foi a esposa dele;
A droga estava escondida no fundo do sofá; então, não a droga está aqui, aqui. Ela, a Rayane? Ex-companheira de Júnior Cezar foi quem indicou o local exato onde a droga estava? - Positivo. No dia em que os réus foram presos, com eles, em poder deles foi apreendido arma de fogo? - Positivo. Além das duas balanças e das drogas, munição. Essa pistola estava na casa de Pirulito, local onde estavam reunidos naquele momento; Lucas já foi preso, o Adriano já foi preso, o Tayrone já foi preso; não possui problema de ordem pessoal com nenhum dos réus. Essa operação não era da Superintendência, essa operação era da Divisão de Repreensão ao Crime Organizada de Belém. Não reponde a Procedimento Disciplinar provocado por nenhum dos réus presentes. A droga apreendida foi encontrada na casa do Júnior; essa droga é de todo o grupo, como falei eles espalhavam a droga em pontos diversos com o intuito de dificultar, e ainda espalham aqui em Redenção; o elemento que ligaria todos os réus dos outros do grupo; era um trabalho de investigação da DRCO; era um grupo muito bem organizado com policiais prestando informações; Parauapebas, foi o seguinte, a DRCO tem atribuição em todo o Estado. O crime não tem fronteira, então ele atuava lá, em Marabá identificou-se essa ramificação, atuando em várias situações em todo o Estado e no Maranhão; A questão principal era o tráfico e o bando; está no contexto dessa prisão deles a morte do Sr. Antônio Valdir Guarez e do filho dele Antônio Valdir Guarez Júnior, isso aconteceu no mesmo dia da prisão? - Correto, no momento. Vocês estavam investigando essa? Nós estávamos com os áudios quando eles mataram os caras, os dois, mataram e ironizaram. Puta que pariu, desculpa a palavra, não eram os caras, deixa se ferrar para lá. Esses réus foram monitorados, já eram velhos conhecidos aqui tanto no ramo do tráfico, pistolagem, invasão de fazendas, vários delitos. Com a prisão deste grupo, redenção; para se ter uma ideia com a prisão desse grupo reduziu em 50% (cinquenta por cento) o número de homicídios em Redenção, comparando os anos anteriores; O grupo foi monitorado mediante campana, várias vezes, principalmente no dia. Durante o monitoramento houve contato entre eles; Eles circulavam entre as residências, uma hora estava na residência da D. Fátima, tanto que foi difícil localizar a concentração deles, mesmo com as interceptações telefônicas; mesmo com a quantidade elevada de policiais na Cidade. Nós éramos de várias equipes, éramos muitos policiais, Civis, Militares, nós éramos de 40 a 50 policiais; Eles perceberam de forma inequívoca o contato pessoal entre os réus de um frequentar a casa do outro principalmente no dia da prisão; Rayane indicou o local onde a droga estava; Ela declinou que naquela ocasião estava sendo a pessoa responsável pela droga, ela e Júnior, pela guarda da droga, como falei a droga circulava em vários pontos e naquela ocasião ela nos levou até o endereço onde estava a droga. A droga está sendo guardada na nossa casa, nós fazemos a guarda da droga. Ela vivia na casa, eles habitavam na mesma casa. Ela se comportou como esposa e nos levou até a droga. Convivia no mesmo espaço físico. Era do conhecimento geral da polícia. Se estavam juntos ou não, não pode afirmar. Fizemos a apreensão da droga. O Júnior Cezar fugiu da casa do Lucas, no momento da abordagem. Ele fugiu do cerco da polícia; fugiu a pé. Fizemos cerco por dois quarteirões, por dez horas seguidas e não conseguimos efetuar a prisão. A diligência iniciou uma da tarde e encerrou as 18 horas do dia seguinte; Apreenderam a droga as 11 horas da noite; Não conhecia ela de passagem polícia só de informações; Ela tinha em depósito, ela guardava na residência do Júnior Cezar, ela morava lá; inclusive envolta em café para dificultar o trabalho dos cães farejadores; Em relação a D. Fátima, não tinha passagem pela polícia, ela também guardava droga e era comercializado no interior da residência dela; Na casa dela só foi encontrado uma balança neste dia. Eram várias equipes; nós já sabíamos que aquele local era utilizado pelo grupo, tanto que nós monitoramos o local para ver se pegava, só que nós chegamos lá tarde, eles já tinham saído e ido para o outro endereço; já sabíamos que aquele local era utilizado para guardar e comercializar droga; não recorda se aparece a Sra. Fátima nas interceptações telefônicas. Já tínhamos relatório, pedidos de prisão, por várias situações, por tráfico, já tinham sido presos, soltos, inclusive antes de chegar aqui; que chegou em 2013; Em relação ao Rone, filho da D. Fátima, não foi encontrada droga com ele, foi encontrado droga na casa do Júnior que é de todo o grupo; a droga era de todo o grupo; o grupo distribuía; distribuía não, distribui a droga em pontos diferente aqui no Sul do Pará; aqui em Redenção; o fato da droga não estar na casa de um ou de outro, não quer dizer que não deixa de ser ou não; o fato é que a droga apreendida pertencia a todo o grupo que trabalhava de forma associada; inclusive os dois homicídios em função de dívida de drogas e mataram o cara errado; em relação ao Lucas, não foi encontrada droga com o Lucas, somente na casa do Júnior, que guardava e vendia para o grupo; inclusive ele foi indiciado recentemente pela mesma prática, tráfico e associação para o tráfico; o delegado representou pela prisão dele, ele mandou 60kg de droga agora usando uma mula que é a namorada do Adriano que é o último acusado. O Adriano foi autuado em flagrante, comandado o tráfico de dentro do presídio; em relação ao réu Lucas dos Reis Macedo, lembra que ficou bem delimitada, mas não recorda hoje a atuação do Lucas; referente ao Adriano Trindade de Almeida; voltando ao Lucas, nunca participou da prisão de nenhum deles, foi a primeira vez; não teve nenhum problema com o Lucas, não responde a nenhum procedimento administrativo na corregedoria; Adriano Trindade de Almeida, não foi encontrado droga com o Adriano, ele estava comercializando e associado ao bando; como já salientou não pode afirmar acerca das interceptações; em relação ao Adriano, a função do Adriano era comercializar e matar quem estava devendo no tráfico; o Tayrone faz parte do grupo assim como os demais, é como falei, é complicado falar do grupo isoladamente, eles estavam associados não só para o tráfico de drogas, como ficou provado pela materialidade, também pela prática de crime contra instituições financeiras, pistolagem, execuções referente ao tráfico de drogas, então eles eram um grupo, uma associação muito bem organizada, com tarefas delimitadas que comandava estes três seguimentos, então o Tayrone integrava o grupo; o Tayrone foi o primeiro a ser preso; não participou da prisão do Tayrone; ele foi preso e foram atrás dos outros do grupo; era um trabalho de investigação da DRCO; era um grupo muito bem organizado com policiais prestando informações; Parauapebas, foi o seguinte, a DRCO tem atribuição em todo o Estado. O crime não tem fronteira, então ele atuava lá, em Marabá identificou-se essa ramificação, atuando em várias situações em todo o Estado e no Maranhão; a questão principal era o tráfico e o bando; está no contexto dessa prisão deles a morte do Sr. Antônio Valdir Guarez e do filho dele Antônio Valdir Guarez Júnior, isso aconteceu no mesmo dia da prisão? - Correto, no momento. Vocês estavam investigando essa? Nós estávamos com os áudios quando eles mataram os caras, os dois, mataram e ironizaram. Puta que pariu, desculpa a palavra, não eram os caras, deixa se ferrar para lá” (ID 13320287 - Págs. 16/18
)

Diante de tais elementos, não prospera o pleito absolutório. No ponto, clarifico que “a jurisprudência do STJ reconhece a validade do depoimento de policiais como meio de prova idôneo para demonstrar a prática de atividades criminosas, desde que não haja indícios de parcialidade ou coação, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,
REsp n. 2.086.054/MG
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025).

Além do mais, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (STJ,
AgRg no HC n. 808.701/MG
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11/3/2025).

Ademais, pequenas divergências nos depoimentos dos policiais não possuem o poder de desconstituir o conjunto probatório, pois "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC,
APR n. 5069331-71.2020.8.24.0023
, Relator Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 10/08/2021).

Em segundo lugar, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/08/2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Seta Turma, j. 15.05.2023).

Em complemento, convém assinalar que a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017), o que também inviabiliza a aplicabilidade do art. 33, §3º da Lei n. 11.343/2006.

Além disso, verifica-se que os delitos de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal) e de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) são autônomos e, por conseguinte, devem ser analisados e reprimidos de forma distinta, em concurso material, consoante orientação jurisprudencial consolidada (TJMG,
ApCrim 0002597-33.2023.8.13.0701
, Rel. Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. 11/03/2025

No caso em apreço, restou demonstrado que o apelante integrava organização criminosa estruturada, cuja finalidade abrangia a prática reiterada de diversos delitos, tais como tráfico de entorpecentes, roubos, posse ilegal de arma de fogo, dentre outros, tudo com o claro propósito de fomentar a difusão das diretrizes e da ideologia do grupo, visando à obtenção de vantagens, especialmente de cunho patrimonial.

As provas coligidas aos autos, notadamente os elementos oriundos da investigação policial — que incluem interceptações telefônicas, relatórios circunstanciados e depoimentos de policiais, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo — evidenciam, de forma inequívoca, a atuação do recorrente em duas frentes criminosas distintas: de um lado, como membro de associação voltada ao cometimento de diversos crimes patrimoniais, especialmente ataques a instituições financeiras e veículos de transporte de valores com atuação nas regiões sul do Estado do Pará e do Maranhão; de outro, como integrante de núcleo criminoso responsável pelo controle da atividade de tráfico de drogas no município de Redenção/PA.

Nesse contexto, resta plenamente configurada a prática concomitante dos crimes previstos no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, e no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, impondo-se a responsabilização autônoma do réu por ambos os delitos.

Outrossim, “a minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não se aplica ao recorrente condenado também pelo crime de associação para o tráfico, evidenciando dedicação à atividade criminosa, em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ” (
AgRg no HC n. 808.701/MG
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5/3/2025).

In casu
, portanto, corretamente foi afastada a causa especial de diminuição de pena, e pelo montante da pena, há a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Por derradeiro, não prospera o pleito de
reforma da dosimetria.

A esse respeito, clarifico a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “o nosso ordenamento não estabelece critérios pré-determinados para a fixação da pena; implica dizer, não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, bastando apenas que o julgador utilize a prerrogativa do livre convencimento motivado a fim de escolher o método que entender mais adequado e fundamentar sua decisão” (
AgRg no HC n. 850.763/RJ
, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.2/9/2024), providências essas que foram devidamente adotadas no caso em exame.

Ao lume do exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação
supra.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025